Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-75.2019.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800411-75.2019.8.14.0067

APELANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E
INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU NO
CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE CAMETÁ/SUSIPE
. ASFIXIA MECÂNICA DECORRENTE DE ENFORCAMENTO (SUICÍDIO). COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DO ESTADO ANTE O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO DETENTO. SITUAÇÃO QUE IMPLICOU EM DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DO DE CUJUS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88.
D
EVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO
FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). TESE DE
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. O PEDIDO DE PENSIONAMENTO CONTIDO NA INICIAL/DEFERIDO EM SENTENÇA FOI INTITULADO ERRONEAMENTE COMO DANO MORAL. PENSIONAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. NÃO ACOLHIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS.
UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível.
Arguição de aplicabilidade da Responsabilidade Subjetiva e inexistência de ato culposo ou doloso por parte dos Agentes Públicos.
A declaração
de óbito

descreve a causa da morte do ex-detento como: “ASFIXIA MECÂNICA DECORRENTE DE ENFORCAMENTO” (suicídio) e, o local de falecimento como: “CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE CAMETÁ/SUSIPE
”.
Consta ainda,
a existência de 9,65 decigramas de álcool por litro de sangue
como motivo de diminuição da capacidade do detento.

2.
Responsabilidade Objetiva do Estado. A
rtigo 37, §6º, da CF/88.
O Estado está obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o
Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3.
O julgado em questão (
RE 841.526 - Tema 592
), destaca que
o Estado em determinadas situações, por mais que adote as precauções exigíveis, não consegue evitar a ocorrência de suicídios. Situação de
rompimento do nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
não evidenciada nos autos. A omissão de vigilância do Estado quanto a proibição do detento ingerir bebida alcoólica, ocasionou a diminuição da capacidade do mesmo, resultando, posteriormente, em suicíd
io.

4. O STJ
no julgamento do ARE 700927, onde restou constatada a responsabilidade objetiva do Estado na morte de detento que praticou o suicídio, reconheceu a Responsabilidade Objetiva, uma vez que o de cujus foi posto em cárcere embriagado, situação que caracterizou a ausência de garantia da saúde física do detento.
Presença dos requisitos exigidos para a responsabilização do Estado do Pará quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

5. Arguição de ausência do dever de indenizar por Danos Morais. Como cediço,
o Dano Moral é a dor vivenciada pela parte que pleiteia, a qual, na presente demanda,
seria presumida, de modo diverso, a pensão do pai pela morte do filho está ligada aos anos de produtividade cessada. No caso dos autos, analisando a petição inicial e a sentença, verifica-se que foi pleiteado/deferido o direito à pensão.

6. Pensão devida ao apelado (pai do de cujus).
Presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Súmula 491 do STF.
O entendimento sumular quanto a indenização pela morte do filho menor (Súmula 491 do STF) também se aplica aos filhos maiores,
pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos
. Precedentes.

7. Pedido de redução do quantum fixado pelo Magistrado de origem (R
$ 174.600,00).
C
onsiderando a média de vida do brasileiro em 2015 (segundo dados do IBGE), a ausência de comprovação do rendimento do de cujus à época dos fatos, bem como, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
reformatio in pejus
,
ao invés de ser fixado um valor global, o pensionamento em questão deve constar em R$ 300,00 por mês, desde a data do falecimento até a data em que a vítima completaria 71,9 anos,
salvo se o Apelado falecer antes.

8. Pedido de exclusão da condenação em custas e alteração do marco inicial dos consectários legais. Situação já observada pelo Magistrado de origem.
Não conhecimento do pedido por ausência de interesse recursal.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para alterar parcialmente a fixação do pensionamento.

10. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária pelos mesmos fundamentos da Apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 5 à 12 de julho 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível (processo n.º
0800411-75.2019.8.14.0067 - PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra RAIMUNDO NONATO DE SOUZA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c pedido de Indenização por Danos Morais.

Consta da petição inicial que, Raimundo Marcos Assunção de Souza, filho do apelado, cumpria regime na
Cadeia Pública de CRRCAM de Cametá
quando fora encontrado morto com sinais de enforcamento pela sua própria roupa, demonstrando evidências de suicídio, conforme laudo de declaração de óbito. O crime teria ocorrido no dia 31.01.2015. O Apelado aduziu a negligência do Estado quanto a manutenção do sistema de segurança pública. Afirmou ser devida à indenização por Danos Morais (SIC), em decorrência das rendas que o ex-detento aferiria se estivesse vivo, uma vez que só tinha 20 anos de idade. Por fim, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, a procedência da ação no valor de
R$ 239.520,00 (duzentos e trinta e nove mil quinhentos e vinte reais) correspondentes a 20 (vinte) anos de produtividade cessada, com base na média salarial- base do salário mínimo vigente.

Ato contínuo, o apelante apresentou contestação suscitando a sua ilegitimidade passiva ante a alegada Responsabilidade Exclusiva da
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE e, sendo outro o entendimento, a inexistência do dever de indenizar por se tratar de suicídio.

O apelado apresentou réplica requerendo a aplicação dos efeitos da revelia quanto à SUSIPE e, em seguida, o Estado requereu a improcedência deste pedido, uma vez que a extinta SUSIPE, recentemente foi integrada à administração direta através da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP.

Em seguida o Magistrado de origem proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de: i) CONDENAR o Estado do Pará a pagar ao autor a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS o valor de R$ 174.600,00 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos reais), com correção monetária, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810)
, onde o E.STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002. Considerando o grau de zelo profissional e a natureza e a importância da causa (art. 85, §2º, I e III, do CPC) condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios a favor da autor, no percentual de 10% sobre o valor da Condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Sentença que se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3º, inciso III, do art. 496 do CPC. Assim, após o decurso do prazo para recursos, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Confirmada a sentença e, não havendo mais pendências, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...). (grifo nosso).

Inconformado, o Ente Estadual apresentou Apelação suscitando
a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Alega a
inexistência do dever de indenizar ante a ausência de má prestação ou falta de vigilância por parte dos agentes públicos, uma vez que foram efetuadas revistas nas celas e demais medidas de segurança, de modo que, o fato gerador decorreu de culpa exclusiva da vítima (suicídio).

De forma subsidiária, pleiteia a redução do quantum fixado, sob pena de enriquecimento ilícito; a fixação dos juros moratórios somente a partir da citação e da correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação e, a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação, para que o valor da condenação seja reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais; possibilidade de condenação da fazenda ao pagamento de custas e, de alteração na fixação dos juros moratórios e correção monetária.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO

O apelante
suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Defende ainda, a inexistência do dever de indenizar
ante a ausência de má prestação ou falta de vigilância por parte dos agentes públicos, uma vez que foram efetuadas revistas nas celas e demais medidas de segurança, de modo que, o fato gerador decorreu de culpa exclusiva da vítima (suicídio).

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifos nossos).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Estado deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.
5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v. g.
, homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

A declaração de óbito descreve a causa da morte do ex-detento como: “ASFIXIA MECÂNICA DECORRENTE DE ENFORCAMENTO” e, o local de falecimento como: “CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE CAMETÁ/SUSIPE
”.
Consta ainda,
a existência de 9,65 decigramas de álcool por litro de sangue
como motivo de diminuição da capacidade do detento.

Como se observa do Tema 592,
o Estado em determinadas situações,
por mais que adote as precauções exigíveis,
não consegue evitar a ocorrência de suicídios, o que não é o caso dos autos, uma vez que a omissão de vigilância do Estado quanto a proibição do detento ingerir bebida alcoólica, ocasionou a diminuição da capacidade do mesmo, resultando, posteriormente, em suicídio, de modo que, competia ao Apelante resguardar a integridade física e moral do de cujus (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, observa-se que o evento danoso, a morte do filho do apelado, está diretamente ligado as condutas de negligência adotada pelos funcionários do Centro de Recuperação Regional de Cametá, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença, senão vejamos:

(...)
No presente caso, conforme a declaração de óbito feita pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de id. (9284394), pelos médicos peritos José Alexandre Avelar Arimatéa e Luiz Osmar Pinheiro Modesto, questionados sobre a ocorrência de motivo que diminuísse a capacidade de defesa da vítima Raimundo Marcos Assunção de Souza, no quarto quesito, disseram que sim, pois estava com 9,65 decigramas de álcool etílico por litro de sangue. Logo, é possível concluir que o Sr. Raimundo Marcos estava alcoolizado dentro da cela em que foi encontrado morto. (...)
Assim, entendo que o Estado do Pará tinha a real possibilidade de evitar que o dano ocorresse, pois não poderia ter deixado um custodiado em cela separada, em estado de embriaguez, havendo o nexo de causalidade entre o suicídio do detento na unidade prisional e a omissão do Poder Público, portanto, há responsabilidade civil do Estado
. (grifo nosso).

Este foi o entendimento firmado no julgamento do ARE 700927, onde restou constatada a responsabilidade objetiva do Estado na morte de detento que praticou o suicídio, uma vez que foi posto em cárcere embriagado, situação que caracterizou a ausência de garantia da saúde física do detento.

Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE PRESO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUICÍDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO.
I - A partir do momento em que o indivíduo é detido, este é o posto sob a guarda, proteção e vigilância das autoridades policiais, que têm por dever legal, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF, tomar medidas que garantam a incolumidade física daquele, quer por ato do próprio preso (suicídio), quer por ato de terceiro (agressão perpetrada por outro preso).

II - Restando devidamente demonstrado nos autos que o resultado danoso decorreu de conduta omissiva do Estado ao faltar com seu dever de vigilância do detento, o qual foi encarcerado alcoolizado e,posteriormente, encontrado morto no interior da cela, configurada está a responsabilidade do ente público em arcar com os danos causados
. II- Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, porquanto proporcional e razoável para conferir uma compensação aos lesados, atenuando a dor sofrida com a perda do ente familiar, e em atenção à função punitiva e pedagógica que se espera da condenação. Remessa e Apelação conhecidas e improvidas.

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 37, § 6º, do texto constitucional.
O Estado de Goiás alega, em síntese, que o fato ocorrido não enseja sua responsabilidade civil, haja vista tratar-se de suicídio do detento e que, por isso, ausente o nexo de causalidade entre o evento morte e qualquer ação advinda da Administração Pública para sua ocorrência, por se tratar de culpa exclusiva da vítima
.
Decido. O recurso não merece prosperar. Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que firmou o entendimento de que o Estado tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo então a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente da morte do detento, ainda que em caso de suicídio
. (...) Nesse desiderato, cabe enfatizar, que é dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos, conforme dispõe a Constituição Federal de 88, Título II - DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, art. 5º, inciso XLIX, afigurando-se, portanto, fora de dúvida, que a integridade física dos detentos é responsabilidade do Estado, que, para tanto, deve manter vigilância constante e eficiente, além de tratamento adequado à saúde física e mental dos mesmos.
Assim, tem-se que configura culpa in vigilando do Estado, o fato da Delegacia de Polícia - como de qualquer estabelecimento prisional descurar-se dos cuidados necessários à preservação da incolumidade física dos presos, permitindo que fatalidades tal como a verificada, no caso vertente, aconteçam
. (Trecho decisão monocrática do RE 566.040, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 5.12.2011). (...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso
(arts. 21, § 1º, do RISTF e 544, § 4º, II, b, do CPC). Publique-se.

(STF - ARE: 700927 GO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 31/07/2012, Data de Publicação: DJe-153 DIVULG 03/08/2012 PUBLIC 06/08/2012). (grifo nosso).

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DA CARCEIRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(...)
O ente estatal suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Defendem ainda, a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente pela vítima, qual seja, suicídio. (...) N
este sentido, cito o julgado do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Ademais, como foi acertadamente observado pelo Magistrado a quo, é dever do Estado manter a higidez física e mental do detento. Deste modo, este “tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento
, ainda que em caso de suicídio " (STF, ARE 700927-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/09/2012).
(...).

(TJPA, 4217453, 4217453, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12). (grifo nosso).

Deste modo,
resta caracterizada
a Responsabilidade objetiva do Estado.

DA PENSÃO INTITULADA DE DANO MORAL

Como cediço, o Dano Moral é a dor vivenciada pela parte que pleiteia, a qual, na presente demanda,
é presumida, diante da relação de parentesco existente entre o apelado e o falecido, sendo
desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um filho
, de modo diverso, a pensão do pai pela morte do filho está ligada aos anos de produtividade cessada.

No caso dos autos,
analisando a petição inicial e a sentença, verifica-se que ambos tratam o pensionamento como Dano Moral, senão vejamos:

PETIÇÃO INICIAL (...)
Conforme se verifica pelo atestado de óbito em anexo, o detento à época do óbito, tinha 20 anos de idade, ou seja, em idade laboral produtiva, sendo que, conforme mencionado, este contribuía financeiramente para a subsistência de sua família, e representado neste ato pelo seu genitor
. No que tange ao direito do Requerente em a indenização como forma de compensação de alimentos e “reparação” por parte da Requerida (...)
No mérito, seja a Requerida condenada a indenizar moralmente o requerente em R$ 239.520,00 (duzentos e trinta e nove mil quinhentos e vinte reais), correspondentes a média salarial- base de salário mínimo vigente de 20 (vinte) anos de produtividade cessada (...).
(grifo nosso).

SENTENÇA (...) Ressalto, primeiramente, que o art. 12, parágrafo único, do Código Civil, autoriza que qualquer parente em linha reta faça o pedido de indenização por danos ao direito de personalidade de morto. No presente caso, o autor é o genitor do detento que foi encontrado sem vida, sob custódia do poder público no Centro de Recuperação Regional de Cametá/PA (...) No caso, o autor fez o pedido de indenização por danos morais tendo como base o fato do Sr. Raimundo Marcos Assunção de Souza supostamente iria contribuir financeiramente para a subsistência de sua família e que eventualmente poderia ter mais 20 (vinte) anos de produtividade, pois faleceu com 20 (vinte) anos de idade. Sobre tal base, ressalto que não restou comprovado nos autos qual a atividade laborativa do filho do autor.
Nessa ordem de ideias, considerando que a expectativa de vida do paraense em 2018, conforme a última pesquisa feita pelo IBGE, foi de 72,5 anos, bem como o fato do detento ter 20 (vinte) anos de idade quando foi encontrado morto na cela de custódia, poderia ter, ainda, 48,5 anos de vida. Igualmente, tendo em vista que em Mocajuba a ocupação preponderante é o trabalho eventual, conhecido por “bicos”, com renda mensal média de R$ 300,00 (trezentos reais) por pessoa, sopesados esses fatores, bem como a extensão e duração do dano e o efeito punitivo e pedagógico da pena, sempre em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se também o enriquecimento sem causa do autor, tudo a fim de que seja proferida a decisão mais justa e equânime para o caso concreto, pelo que fixo, no caso dos autos, a importância de R$ 174.600,00 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos morais
. (grifo nosso).

Portanto, em uma interpretação lógico sistemática, o direito a ser avaliado será quanto ao pensionamento.

A narrativa de que seria necessária a comprovação de dependência se mostra completamente inadequada, tendo em vista a presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, de modo que, o entendimento sumular quanto a indenização pela morte do filho menor (Súmula 491 do STF) também se aplica aos filhos maiores,
pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos
, inexistindo elementos aptos a comprovar que o pai não precisaria do auxílio do filho. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.

1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.

2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante.

3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante.

4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos
. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018). (grifo nosso).

Portanto,
restando caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de pensionamento,
impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE PENSÃO INTITULADA DE DANOS MORAIS

O Juízo a quo condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 174.600,00 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos reais) à título de pensão erroneamente intitulada Danos Morais. O eminente Magistrado considerou a idade do de cujus (20 anos) e a estimativa de vida do paraense (72,5 anos), bem como, a ocupação preponderante em Mocajuba, conhecida por “bicos”, com renda mensal média de R$ 300,00 (trezentos reais) por pessoa.

Inconformado, o Apelante requer
a sua minoração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento ilícito.

C
onsiderando a média de vida do brasileiro em 2015 (71,9 para o sexo masculino, conforme site do IBGE), a ausência de comprovação do rendimento do de cujus à época dos fatos, bem como, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, via de regra, seria adequado o pagamento de pensão de 2/3 do salário mínimo, desde a data do falecimento até a data em que a vítima completaria 71,9 anos, portanto, adequo a sentença à referida idade, no entanto, em observância ao princípio da
reformatio in pejus, onde é vedado agravar a situação daquele que recorreu, mantenho o valor mensal fixado pelo Magistrado de origem (R$ 300,00).

Portanto, ao invés de ser fixado um valor global, o pensionamento em questão deve passar a constar da seguinte forma: “R$ 300,00 por mês, desde a data do falecimento até a data em que a vítima completaria 71,9 anos,
salvo se o Apelado falecer antes”, o que acaba por acolher, parcialmente, o pedido de redução do quantum.

DAS CUSTAS E CONSECTÁRIOS LEGAIS

Em relação a Tese de impossibilidade de condenação da fazenda ao pagamento de custas, bem como, necessidade de fixação dos juros moratórios somente a partir da citação e da correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação, verifica-se que isso já fora observado em sentença, de modo que, deixo de conhecer do pedido por ausência de interesse recursal.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço Remessa Necessária e ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser reformada pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível
, apenas para alterar parcialmente a fixação do pensionamento
e, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária
pelos mesmos fundamentos apresentados na Apelação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2021